Tribunal: TJSP
Processo: 1005736-24.2018.8.26.0269
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: – INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU MESMO IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – PREQUESTIONAMENTO QUE SE MOSTRA INOPORTUNO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1005736-24.2018.8.26.0269; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 219/228, TIDO POR OMISSO, PELO QUAL, POR MAIORIA DE VOTOS, FOI DADO PARCIAL PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO PELA AUTORA, ORA EMBARGADA - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM EXAME – ACÓRDÃO QUE INDICA COM PLENA SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR – INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 219/228, TIDO POR OMISSO, PELO QUAL, POR MAIORIA DE VOTOS, FOI DADO PARCIAL PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO PELA AUTORA, ORA EMBARGADA - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM EXAME – ACÓRDÃO QUE INDICA COM PLENA SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR – INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU MESMO IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – PREQUESTIONAMENTO QUE SE MOSTRA INOPORTUNO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033864
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005736-24.2018.8.26.0269/50002, da Comarca de Itapetininga, em que é
embargante BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é embargado MARIA
HELENA SANTOS MENEZES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente), COUTINHO DE ARRUDA, MIGUEL PETRONI NETO
E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 44120
EDEC.No : 1005736-24.2018.8.26.0269/50002
COMARCA : ITAPETININGA
EMBGTE. : BANCO SANTANDER BRASIL S/A
EMBGDO. : MARIA HELENA SANTOS MENEZES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO
ACÓRDÃO DE FLS. 219/228, TIDO POR OMISSO,
PELO QUAL, POR MAIORIA DE VOTOS, FOI
DADO PARCIAL PROVIMENTO A RECURSO DE
APELAÇÃO MANEJADO PELA AUTORA, ORA
EMBARGADA
-
ALEGAÇÃO
DE
INDEVIDA
APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM EXAME

ACÓRDÃO
QUE
INDICA
COM
PLENA
SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O
CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR

INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES,
OU MESMO IMPRECISÕES A SE SUPRIR -
ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO
CONCRETO

SUFICIÊNCIA
NO
ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO
DEBATIDAS
PREQUESTIONAMENTO QUE SE
MOSTRA
INOPORTUNO
-
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
Tratam os autos de Embargos de Declaração
apresentados por BANCO SANTANDER BRASIL S/A, estes que vem
dirigidos ao Acórdão que vem encartado a fls. 219/228, pelo qual, por
maioria de votos, foi dado parcial provimento a Recurso de Apelação
interposto pela autora que agora figura como embargada, nos moldes em
que tirado contra R. Sentença pela qual foi julgada improcedente Ação de
Indenização por Danos Materiais e Morais, nos moldes em que lhe foi
promovida por MARIA HELENA SANTOS MENEZES, momento em que a
Turma Julgadora, reconheceu a parcial procedência da ação como
intentada, o que se deu para condenar a instituição financeira ré a arcar
com compensação pelos danos morais que impôs a autora, estes que
foram fixados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Dizendo da incorreta apreciação dos termos do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como apreciado, sustenta a casa de valores embargante que a Decisão
Colegiada questionada se apresenta imprópria na solução dos pontos em
desate, porque se mostra omissa, o que se tem na medida em que também
figurou como vítima na situação que indicam os fatos narrados, daí porque
inadequada a condenação que lhe foi imposta no que toca a reparar os
danos morais que se tem como rediscutidos. No mais, assevera ainda que,
notadamente por ter em vista que o julgamento do recurso interposto pela
autora, ora embargada, não se deu por unanimidade, deve ser promovido a
novo julgamento colegiado, o que se atinge com base no artigo 942, do
CPC em vigor, através da técnica de ampliação do colegiado, motivo pelo
qual pediu pelo integral acolhimento de seus reclamos, na busca de ter por
sanadas as incorreções apontadas, acenando, ao final, com
prequestionamento expresso, de sorte a garantir acionamento, ainda que
eventual, a recursos especial e extraordinário .
Devidamente processado o recurso, a autora, ora
embargada, conforme dá conta pela certidão de fls. 08, deixou de
apresentar suas devidas contrarrazões, vindo então os autos a este
Relator, de sorte a ser promovida a reapreciação da matéria já colocada e
recolocada em debate no curso do desenrolar do processo.
É o relatório.
Antes de qualquer enfoque específico da questão em
debate, é de se dizer que Sentenças e Acórdãos, comportam ataque direto
por força da interposição de Embargos de Declaração, o que se admite tão
somente quando marcados por obscuridades, contradições, ou mesmo
omissões, desde que relativas a ponto sobre o qual deveria se pronunciar o
Juiz, ou mesmo o Tribunal.
Nessa toada, e segundo o magistério de Araken de
Assis, se mostra permitido entender que: “o julgado padece de omissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quando o juiz deixa de apreciar questões relevantes para o
julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício”,
definindo, no mais, que obscuridade se traduz em ponto que “obsta a
apreensão do sentido real do provimento, no todo ou em parte, por
seus destinatários”, enquanto que contradição, por seu turno “decorre da
existência de proposições inconciliáveis entre si nos elementos do
provimento e de um elemento em relação ao outro”. (Manual dos
Recursos, págs. 588 e seguintes, Ed.RT).
Assim, e à luz do quanto exposto, de rigor ter em conta
que para efetiva e adequada interposição do recurso como manejado pelo
banco insatisfeito, necessário que se manifeste qualquer dos vícios acima
apontados, o que não se registrou no caso em exame, pois todos os
aspectos que foram levantados pelos presentes Embargos de Declaração,
de há muito já foram objeto de apreciação pela Turma Julgadora, o que se
deu por ocasião do julgamento do feito, sendo fato ainda que, ao revés do
que pretende fazer crer o banco inconformado, o julgamento realizado em
data de 21/07/2020 adotou a “técnica de ampliação do colegiado” como
prevista no artigo 942 do Código de Processo Civil, o que se verifica da
simples análise da tira de julgamento de fls. 217/218, pela qual se constata
a participação de cinco desembargadores integrantes da Turma Julgadora
para solução da pendência, tanto é que, embora vencidos o relator original
(Des. Coutinho de Arruda) e o 2o Desembargador (Jovino de Sylos), este
Relator, na condição de Designado, teve o seu posicionamento acolhido
pela maioria dos julgadores, após os votos proferidos pelos
desembargadores Miguel Petroni Neto, e Mauro Conti Machado, o que se
deu de acordo com o procedimento previsto no dispositivo legal já indicado.
Quanto aos demais aspectos apontados pelo banco
inconformado, é caso de se entender, e sem se valer de meias palavras,
que o Magistrado não está obrigado a percorrer todos os dispositivos
evocados pelas partes, notadamente quando já firmou, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamentadamente seu entendimento. Nesse sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1.
Os
embargos
de
declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese
em apreço. 2. O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas
partes,
quando
já
tenha
encontrado
motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência
já
sedimentada
pelo
Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
[...] 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja
os presentes aclaratórios em virtude, tão somente,
de seu inconformismo com a decisão ora atacada,
não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios
previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
a inquinar tal decisum . 5. Embargos de declaração
rejeitados.” (STJ-EDcl no Mandado de Segurança No
21.315 - DF (2014/0257056-9), Min. Diva Malerbi, j.
08/06/2016)
Com base em tais argumentos, forçoso ter em conta
que a pretensão recursal como exteriorizada deve ser no todo rejeitada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
uma vez que, consoante reiteradamente decidido, os Embargos
Declaratórios só têm lugar quando presentes omissão, contradição, ou até
mesmo obscuridade, desde que registrada no corpo do julgado, não
comportando, portanto, seja a rediscussão da causa, seja da Decisão como
proferida. No mais, é de se ter por certo que eventual erro na apreciação da
prova, ou até mesmo na interpretação dos textos de Lei, não possam ser
corrigidos por força do acionamento da via dos Embargos de Declaração.
É de se consignar ainda, completando a análise acerca
do tema, o teor dos ensinamentos colhidos de Pimenta Bueno em relação a
matéria, quando diz: "não se pode pedir correção, alteração ou
mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o
julgamento; e só sim e unicamente o esclarecimento do que foi
decidido, ou da dúvida em se elabora. Eles pressupõem que na
declaração haja uniformidade de decisões e não inovação, porque
declarar não é por certo reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer
disposição nova"(RJTJESP, ed. Lex, volume 92/328).
Finalmente, e quanto ao prequestionamento acenado,
é de se reconhecer que o instituto, em verdade, não conte com a extensão
que lhe pretende atribuir o banco insatisfeito, uma vez que prequestionar
necessariamente implica em discutir, assim inserindo a matéria no conflito
jurídico. O prequestionamento, portanto, deve envolver matéria julgada, em
razão de eventual negativa de vigência pela Corte a texto legal de
aplicação compulsória, o que não se registrou no caso em exame.
Nesse sentido se coloca a jurisprudência colhida junto
ao E. Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA DOS
DISPOSITIVOS
DITOS
VIOLADOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DESNECESSIDADE.
1. Caracteriza-se o requisito do prequestionamento
havendo o Tribunal de origem se pronunciado
sobre a questão jurídica, independente de não ter
mencionado os dispositivos legais que se pretende
violados.
2. Precedentes desta Corte Especial.
3. Embargos acolhidos.”
(EREsp 134.208/SP, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL,
CORTE ESPECIAL, julgado em 07/11/2001, DJ
16/09/2002, p. 127)
Diante de tais elementos, forçoso reconhecer que
inviável se mostra a utilização do recurso integrativo, notadamente quando
a pretensão, em verdade, implica em se reapreciar os limites do julgado, de
sorte a que a prestação jurisdicional seja alterada para atender as
expectativas do embargante, isto porque “omissão não se confunde com
insatisfação” (EDcl no AgRg no Resp no461.809-RN, rel. Min. Gilson Dipp).
Diante de tal situação, de rigor entender que o Acórdão
como proferido tenha dado adequada e correta solução a demanda em
desate, isto porque lançado aos autos com plena observância de seus
limites, motivo pelo qual deve a Decisão Colegiada indevidamente
submetida a ataque ser integralmente mantida, manutenção esta que se dá
com o mais pleno suporte em seus próprios, e adequados fundamentos.
Pelo exposto, é caso de se rejeitar os Embargos
Declaratórios como opostos, para tanto observados os limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator